Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713746-95.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A AGRAVADOS: WILLIAM SOUZA NAVES, ANDRESSA CERQUEIRA, ARI ARCANJO DE SOUZA, MAURICELIA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA, ARI ARCANJO DE SOUZA FILHO, DAYSE SOUZA NAVES, ROGERIO ARCANJO DE SOUZA, DÉBORA JANE DE OLIVEIRA ARCANJO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018